Tribunal: TJES
Processo: 5000858-42.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2023-04-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000858-42.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE CARIACICA
RECORRIDO: CAROLINA NETTO SILVEIRA
RELATOR(A):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PJE- RECURSO INOMINADO Nº 5000858-42.2022.8.08.0012

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE CARIACICA

RECORRIDA:
CAROLINA NETTO SILVEIRA

JUIZ SENTENCIANTE: FERNANDO AUGUSTO DE MENDONÇA ROSA

RELATORA: JUÍZA GISELLE ONIGKEIT

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS TEMPORÁRIOS. CONTRARIEDADE AO DISPOSTO NO ARTIGO 37, IX DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL CONFIGURADA. TEMPORARIEDADE E EXCEPCIONALIDADE DOS CONTRATOS NÃO RECONHECIDAS. LEI COMPLEMENTAR 173 DE 2020. COVID-19. FGTS DEVIDO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, o presente caso trata-se de ação de cobrança de FGTS, ajuizada por professora contratada em designação temporária pelo Município de Cariacica, ora Recorrente, que não percebeu os valores referentes aos depósitos do FGTS, pelos contratos administrativos temporários que alega serem nulos.

O magistrado
a quo
julgou procedente o pedido autoral em ID 3019297.

Irresignado, o MUNICÍPIO interpôs Recurso Inominado (ID 3019308), visando a reforma da r. Sentença, alegando que a prorrogação do contrato se deu em decorrência da COVID-19, com fulcro na Lei Complementar 173/2020, art. 8º.

De início, saliento que tais razões recursais não merecem prosperar.

Em análise ao conjunto instrutório, de acordo com a Declaração de Tempo de Serviço para prova de títulos (ID 3019279) e demais documentos extraídos do bojo dos autos, observa-se que a Recorrida fora contratada pelo Recorrente para exercer o cargo de professora
, sob regime de designação temporária
, nos seguintes períodos:

14/05/2019 - 05/08/2019

06/08/2019 - 23/12/2021

Pela análise da continuidade dos contratos, a meu ver, tais períodos demonstram que os contratos firmados não atendem aos requisitos estabelecidos pelo artigo 37, IX, da Constituição Federal e
descaracterizam a temporariedade e a excepcionalidade da contratação.

Neste contexto:

APELAÇÃO CÍVEL N. 0001239-33.2009.8.08.0064. APELANTE: ANÁLIA MENDES DE OLIVEIRA. APELADO: MUNICÍPIO DE IBATIBA. RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA. ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. DIREITO AO RECEBIMENTO DO FGTS. RECURSO PROVIDO.
1. – Nos termos do artigo 37, IX, da Constituição Federal, a contratação temporária pela administração pública deve ser (I) definida em lei; (II) por tempo determinado, (III) para atender à necessidade temporária; e (IV) ser de excepcional interesse público. 2. – Havendo prorrogações sucessivas de contrato temporário, mormente nas hipóteses em que as leis que disciplinam tal prática autorizam a contratação temporária de servidores para a prestação de quase todos os serviços executados administração pública, não há falar em temporariedade da contratação e tampouco na excepcionalidade do interesse público, sendo, portanto, nulo o contrato. 3 – Nos termos do artigo 19-A, da Lei n. 8.036/1990, declarado nulo o contrato temporário é devido ao contratado o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)
. 4 – Recurso provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Vitória-ES.,28 de julho de 2015. PRESIDENTE RELATOR (TJES, Classe: Apelação, 64090012390, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/07/2015, Data da Publicação no Diário: 07/08/2015)

“
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA. CONTRATAÇÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO. FGTS. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS DO CONTRATO. EXTENSÃO DOS DIREITOS SOCIAIS PREVISTOS NO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO IMPROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nº 752.206/MG, entendeu serem extensíveis aos servidores contratados por prazo determinado, na forma do art. 37, inc. IX, da Constituição da República, os direitos sociais previstos no art. 7º do mesmo diploma, inclusive o FGTS,
desde que ocorram sucessivas renovações do contrato
. 2
. O novel entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal é bastante a espancar a tese do agravante, no sentido de que o servidor temporário não faz jus ao percebimento de FGTS. Ademais, ao contrário do que fora por ele (agravante) sustentado, hodiernamente,
resta indene de dúvida que as sucessivas renovações do contrato de servidor temporário - pouco importando se o instrumento venha ou não a ser reputado nulo -, dão ensejo à extensão dos direitos sociais previstos no art. 7º da Lei Maior, dentre os quais se encontra o Fundo de Garantia.

3. Não há como repelir o direito da agravada em perceber depósitos em conta vinculada a título de FGTS, porquanto os elementos de cognição coligidos ao calhamaço processual denotam ter ela laborado como professora mediante inúmeras contratações temporárias, que se protraíram sucessivamente no tempo.
4. Recurso improvido. (TJES, Classe: Agravo Ap, 13100007551, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/05/2014, Data da Publicação no Diário: 26/05/2014)

À vista disso, é evidente que as contratações, ora discutidas, não foram temporárias, tampouco realizadas na excepcionalidade do interesse público, devendo, portanto, serem consideradas nulas e devido será o FGTS, ora pleiteado.

No mesmo sentido,
a sentença do juízo primevo está em perfeita observância à Súmula 22 do E. Tribunal de Justiça do Espírito Santo, já que o depósito deverá ser realizado em “conta vinculada do trabalhador”,
in verbis
:

“
É devido o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço
na conta do trabalhador

cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados”.

Vejamos:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FGTS. ADI Nº 5.090. SUSPENSÃO DO FEITO. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PROFESSORA. LABOR POR 4 ANOS SEGUIDOS NO MESMO CARGO. EXCEPCIONALIDADE E TRANSITORIEDADE NÃO COMPROVADAS. CONTRATO NULO. PRECEDENTES DO STF E DO TJES. O RECURSO DESPROVIDO. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. MULTA. 1. A determinação de suspensão nacional exarada na ADI 5090 é restrita aos processos nos quais se discute o índice de remuneração aplicável aos valores já depositados nas contas de FGTS, não agasalhando os feitos em que se discute o recebimento do FGTS em virtude da nulidade do contrato administrativo. 2. O servidor público, cujo contrato temporário de natureza jurídico-administrativo foi declarado nulo por inobservância do caráter transitório e excepcional da contratação, possui direito aos depósitos do FGTS correspondentes ao período de serviço prestado, nos termos do art. 19-A da Lei n. 8.036/90. Tema 916 do STF e Súmula 22 do TJES. 3. Hipótese dos autos em que reconhecida a nulidade dos contratos por designação temporária firmados entre a Municipalidade e a agravada, posto que laborou por quatro (04) anos seguidos no cargo de professora em regime de designação temporária, não ocorrendo demonstração de excepcionais circunstâncias para legitimá-las, bem como especificação dos supostos processos seletivos que teriam ensejado cada uma das contratações. 4. Recurso desprovido. Irresignação manifestamente e improcedente. Aplicação de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado. (TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap, 064190006672, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto : DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 07/11/2022, Data da Publicação no Diário: 01/12/2022)

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO COM A ADMINISTRAÇÃO SUCESSIVAS RENOVAÇÕES - CONTRATO NULO FGTS DEVIDO RECURSO IMPROVIDO REEXAME NECESSÁRIO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. 1 A Constituição Federal firma a premissa de que o ingresso no serviço público está condicionado a anterior aprovação em concurso público. Contudo, excepcionalmente, é possível a contratação temporária de servidores, sem aprovação em concurso, desde que seja para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, conforme previsão legal. 2 - Os sucessivos contratos firmados demonstram que a atividade desenvolvida pela autora não possui caráter excepcional ou transitório, sendo a contratação temporária uma forma de burlar a regra do concurso público, mostrando-se correta a sentença que declarou a nulidade do vínculo.
3 Com relação ao pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o Plenário do STF, julgando o RE 596478/RR, por maioria, entendeu que o art. 19-A da Lei 8.036/90, acrescido pelo art. 9º da Medida Provisória 2.164-41/2001, que assegura direito ao FGTS à pessoa que tenha sido contratada sem concurso público não afronta a Constituição. O referido artigo dispõe que ‘é devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, §2º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário’
. 4 - A sentença que reconheceu a nulidade do contrato temporário está em conformidade com a jurisprudência pacífica, sendo, em consequência, devido o depósito do FGTS durante o período. Precedentes. 5 - Recurso do Município improvido. 6 - No caso de sentenças ilíquidas, a fixação dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, por força do disposto no art. 85, § 4º, inc. II, do CPC/2015, devendo ser decotada, em reexame necessário, a condenação na verba honorária. (TJES, Apelação, 006150029863, Relator: Manoel Alves Rabelo - Relator Substituto: Jaime Ferreira Abreu, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Julg. 23/09/2019, e-Diário: 02/10/2019).

Em relação ao argumento de aplicação da Lei Complementar 173/2020, nota-se que não guarda razão ao recorrente. Explica-se.

A referida lei complementar entrou em vigor em 27/05/2020. Contudo, como se extrai dos autos, é notório que o contrato foi assinado em momento anterior à vigência da lei, ou seja, não poderia alegar que foi em respeito a esta lei que o contrato foi assinado, posto que sequer existia tal normativo ao tempo da última admissão, isto é, 06/08/2019.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do Recurso interposto pelo Recorrente, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)